Tribunal: CARF
Processo: 10166.009272/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.009272/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.461 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
GERALDO MARIANO MACHADO ALVES DE MACEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ALUGUEL.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.009272/2010-16
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.461 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009272/2010-16

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata este processo da Notificação de Lançamento no 2007/601451312954145, juntada
nas fls. 75/83, destes autos, em nome do contribuinte acima identificado, com registro
de imposto de renda da pessoa física, suplementar, relativo ao ano calendário de 2006,
exercício de 2007, no valor de R$ 7.920,00, mais acréscimos legais.
O lançamento decorreu de infração por omissão de rendimento no valor de R$
28.800,00 recebido de Tecnisys Informática e Assessoria Empresarial Ltda.,CNPJ no
26.990.812/0001-15, conforme informações contidas em Dirf e Dimob, e não oferecido
à tributação pelo beneficiário daquele rendimento.
Para se defender da exigência o contribuinte alega que o rendimento recebido
daquela empresa tem origem em aluguel de imóvel de propriedade sua e de seu irmão,
João Alves de Macedo, CPF no 674.736.711-49 e que ambos declararam este
rendimento como que recebido de pessoa física, no valor de R$14.400,00 cada um,
tendo recolhido o imposto devido por intermédio de carnê leão conforme orientação da
Receita Federal do Brasil.
Como prova do alegado, diz que apresenta cópia da escritura do imóvel, dos contratos
de locação celebrados pelo autuado e seu irmão com a empresa Tecnisys e mapa de
composição dos valores recebidos para recolhimento de imposto via carnê leão.
Requer o acolhimento da impugnação e cancelamento do débito.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve em
parte o lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 17/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos declarados em DIRF pela(s) fonte(s) pagadora(s) não
demonstram ou não podem fundamentar o lançamento
b) os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica estão comprovados nos
autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Do Mérito
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.461 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009272/2010-16

Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Inicialmente, registra-se que a Notificação atende os requisitos de constituição,
conforme previsto no artigo 11 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e
alterações posteriores.
A impugnação preenche as exigências de admissibilidade contidas nos artigos
15 e 16, do Decreto acima citado, razão pela qual dela se toma conhecimento.
O lançamento decorre de omissão de rendimento com origem em aluguéis e o
contribuinte se defende alegando que a propriedade do imóvel locado é dele e de seu
irmão, que identifica; que já declarou aquele rendimento como recebido de pessoa
física e recolheu o imposto devido via carnê leão.
Ficou comprovado nos autos, por intermédio da cópia da escritura pública
juntada nas fls. 31, que o imóvel objeto de locação formalizada pelo contrato de fls. 29
e seguintes, é de propriedade do contribuinte e de João Alves Macedo.
A propriedade do imóvel foi informada na proporção de 50% na DIRPF de
2007, dos respectivos proprietários.
A orientação expedida pela Receita Federal do Brasil no Manual de Perguntas e
Respostas IRPF no ano calendário de 2006, exercício de 2007, em relação aos
rendimentos com origem em aluguel de imóvel pertencente a mais de uma pessoa
física foi assim publicada:
200 — Como proceder quando o imóvel locado pertencer a mais de uma pessoa física?
Quando o imóvel locado pertencer a mais de uma pessoa física, em condomínio, o
contrato de locação deve discriminar a percentagem do aluguel que cabe a cada
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.461 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009272/2010-16

condômino. Caso não conste no contrato essa cláusula, recomenda-se fazer um aditivo
ao mesmo. (grifamos)
Quando o locatário for pessoa jurídica, essa deve efetuar a retenção na fonte aplicando
a tabela mensal em relação ao valor pago individualmente a cada condômino.
Anualmente, a pessoa jurídica locatária deve fornecer comprovante do rendimento que
couber a cada um, com indicação do respectivo valor retido na fonte.
Em se tratando de bens comuns, em decorrência do regime de casamento, os
rendimentos são tributados na proporção de 50% em nome de cada cônjuge ou,
opcionalmente, podem ser tributados pelo total em nome de um dos cônjuges.
Tratando-se de bens em condomínio, em decorrência da união estável, os rendimentos
são tributados na proporção de 50% em nome de cada convivente, salvo estipulação
contrária em contrato escrito, quando deve ser adotado o percentual nele previsto.
Consta do contrato de locação que os locadores do imóvel são seus dois
proprietários e o contribuinte alega que somente lhe coube o rendimento no valor de
R$ 14.400,00, que importa em 50% do valor total recebido, R$28.800,00 como
informado em Dirf pela empresa Tecnisys Informática e Assessoria Empresarial Ltda.,
CNPJ no 26.990.812/0001-15.
Portanto, para fins de tributação considera-se como rendimento do contribuinte
em decorrência da locação feita para citada empresa, o valor de R$14.400,00.
Em sua defesa, o notificado alega que já declarou aquele valor, porém, como
que recebido de pessoa física e que recolheu o respectivo imposto.
Para provar sua alegação, junta os documentos de fls. 19 e 20, que se constitui
de duas relações, sendo uma de “Aluguéis de 2006” contendo nomes datas e valores, e
outra relação denominada de “Carnê Leão”. Tais documentos, para fins de
comprovação do recolhimento de imposto relativamente ao rendimento auferido, não
pode ser aceito como prova de pagamento do imposto devido sobre o rendimento em
apreço.
Registra-se que nesta data consta do sistema informatizado da Receita Federal
do Brasil que o contribuinte recolheu imposto via carnê leão, no valor por ele
declarado.
Porém, não foram juntados aos autos cópias de todos os contratos de locação de
imóveis de propriedade do contribuinte, com os respectivos comprovantes de
recebimento dos decorrentes aluguéis, onde se poderia certificar que no valor do
imposto recolhido pelo contribuinte via carnê-leão, está incluído aquele devido sobre a
locação feita para a empresa Tecnisys Informática e Assessoria Empresarial Ltda.,
CNPJ no 26.990.812/0001-15,
Pelo exposto, fica mantida a infração por omissão de rendimento, no valor de
R$14.400,00.
Em consequência, o imposto devido passa de R$7.920,00, como lançado, para
R$3.959,93, conforme tabela.
Exercício
2007
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ
317.414,80
Rend. Tributáveis Recebidos de PF
105.560,00
Total de Rendimentos Tributáveis
422.974,80
Contribuição Previdenciária Oficial
28.504,63
Despesas Médicas
6.944,35
Total das Deduções
35.448,98
Base de Cálculo
387.525,82
Imposto Calculado
100.575,87
Imposto de Renda Retido na Fonte
64.352,70
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.461 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009272/2010-16

Carnê-Leão
23.585,27
Total do Imposto Recolhido
87.937,97
Imposto a Pagar
12.637,90
Imposto a Pagar Declarado
8.677,97
Saldo de Imposto Suplementar
3.959,93
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 124
DF CARF MF
Original